Tribunal: TJDFT
Processo: 0754883-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A ré, outrora recorrente, opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação, em síntese, de obscuridade no Acórdão, porquanto em nenhum momento alegou impedimento de cumprimento da decisão por motivos técnico, mas sim “a impossibilidade de entrar em contato com o responsável legal da empresa Embargante, ora detentor da gama financeira à (sic) arcar com o pagamento das custas processuais”. Aduz que requereu dentro do prazo legal de 48(quarenta e oito) horas a dilação do prazo. Requer a concessão de efeitos infringentes e o conhecimento do seu recurso inominado.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a obscuridade, conforme se depreende do item 6 do Acórdão impugnado, in verbis: “... 6. A justificativa apresentada pelo recorrente para não realizar o pagamento das custas e preparo, no prazo de 48 horas estipulado pelo relator, não é aceitável, porquanto todo o procedimento de pagamento das custas e preparo é realizado por meio eletrônico, sendo irrelevante se o recorrente se encontrava, ou não, na sede do juízo naquela ocasião. Tanto era possível o cumprimento da decisão que o réu peticionou nos autos, não há escusa por motivo técnico a impedir o cumprimento da decisão judicial no prazo estabelecido pelo juízo. Destaca-se, inclusive, que tal diligência não precisa ser realizada, exclusivamente, pelo recorrente, podendo ser executada pelo seu preposto ou terceiros que tenha acesso ao site deste e. Tribunal de Justiça.” (grifo nosso).
5. “... Em razão da disciplina do artigo 42 da Lei no 9.099/95, a dilação do prazo para comprovação do pagamento do preparo foi realizada pela própria Lei. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.” (Relator Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Acórdão No 1203210)
6. Destarte, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
7. Em última análise, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento, não se está diante de obscuridade no julgamento, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.